Tribunal: TJMT
Processo: 1021764-79.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021764-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILSON PADILHA DE MORAES - CPF: 108.021.931-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Alegação de vício de consentimento. Prescrição e decadência afastadas. Contratação válida. Utilização reiterada do cartão. Ausência de falha no dever de informação. Impossibilidade de conversão para empréstimo consignado. Improcedência dos pedidos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Santander Brasil S/A contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, requalificando-a como empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos a título de pagamento mínimo e condenando ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se incidem prescrição ou decadência quanto à pretensão de revisar a contratação de cartão de crédito com margem consignável; e
(ii) saber se há vício de consentimento ou falha no dever de informação capazes de invalidar o contrato, autorizando sua conversão em empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição e a decadência se renovam a cada desconto, de modo que o termo inicial coincide com o último pagamento, não havendo extinção do direito de ação.

4.

O contrato firmado indica, de forma clara, que se trata de cartão de crédito consignado com reserva de margem, inexistindo demonstração de erro substancial, vício de vontade ou qualquer mácula à manifestação de consentimento.

5.

A utilização reiterada do cartão para saques e compras, ao longo de diversos meses, confirma a ciência do consumidor sobre a modalidade pactuada, afastando a alegação de contratação diversa da efetivamente estabelecida.

6.

As modalidades de cartão consignado e empréstimo consignado possuem estruturas distintas, não sendo juridicamente possível a conversão pretendida, sob pena de violação à força obrigatória dos contratos.

7.

Ausente ato ilícito e demonstrada a regularidade da contratação, descabe restituição de valores e indenização.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional ou decadencial renova-se a cada desconto, inexistindo extinção do direito enquanto perdurarem as cobranças. 2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a clareza das cláusulas e a utilização efetiva do cartão, afastando vício de consentimento e o dever de conversão para empréstimo consignado.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e V; CC/2002, arts. 138 e 421; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020629-7.2021.8.11.0002, 07/06/2023; TJMT, N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, 30/07/2024; TJMT, N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021764-79-2024

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: WILSON PADILHA DE MORAES

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta

Banco Santander Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de nulidade

Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável ajuizada pelo Apelado para
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC, r
equalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação, c
ondenar
a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês, bem como c
ondenar
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Banco Santander Brasil S/A sustenta
preliminar de decadência e prescrição

afirmando que
o contrato que a parte autora pretende anular, sob a alegação de que não teria solicitado ou mesmo autorizado tal contratação, configurando erro.

Assevera que o contrato foi celebrado em 05/10/2010, data em que se iniciou a contagem do prazo prescricional/decadencial para a parte autora postular a anulação do negócio jurídico, sendo que a ação ajuizada em 24/05/2024, após passados mais de 9 anos da celebração do contrato quando já ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos.

No mérito afirma a legalidade da contratação, aduzindo que o

formulário de contratação informa em letras grandes e garrafais que o documento se referia a um contrato de cartão de crédito consignado
havendo inclusive,

em destaque um desenho de cartão de crédito no cabeçário do mesmo,

não havendo como acolher a tese de que o Apelado tinha intenção de contratar empréstimo consignado.

Sustenta que o próprio cliente autoriza o desconto mínimo em folha de pagamento e, ademais
, em momento algum o Autor impugnou a sua assinatura constante do contrato, não tendo ocorrido falha na informação e, tampouco erro substancial a ensejar a nulidade do contrato.

Acrescenta que quando da contratação, foi solicitado um saque inicial no cartão de crédito, em que o valor requerido de R$ 542,98, foi disponibilizado na conta indicada pelo autor quando da contratação, qual seja, Banco do Brasil (001), agência 2128, conta n° 57142, conforme comprovante de transferências eletrônica em anexo,

sendo que
o cliente ainda solicitou vinte a um saques complementares
, sendo os valores disponibilizados ao autor na mesma conta acima mencionada, conforme se extrai dos comprovantes em anexo de modo que
a parte autora sabia exatamente a modalidade da contratação levada a cabo entre as partes.

Verbera que a fatura, disponibilizada mensalmente a parte autora é o meio pelo qual o cliente pode optar pelo pagamento de qualquer quantia, do mínimo até o total do débito, bem como nelas
são informados os limites de crédito, pagamentos efetuados, o saldo devedor, valor do pagamento mínimo previsto para desconto em folha, compras realizadas, encargos contratuais e os juros aplicados
, não sendo licito que

no momento que mais lhe convém, alegar desconhecimento acerca do pacto, e, muito menos, das obrigações assumidas para a sua quitação.

Assevera a
impossibilidade de se fazer conversão para empréstimo consignado por se tratar de modalidades diversas de contratação
, bem como sustenta a impossibilidade de restituição de valores acrescentando que não há comprovação de vício de consentimento já que o negocio jurídico é licito e firmado por agentes capazes. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal reafirmando que não há falar em

prescrição no caso e, no mérito sustenta a ausência de pactuação de taxa de juros e encargos acrescentando que a inxistência de irregularidade da contratação em razão da ausência de informações necessárias ao Apelado.

Assevera que os descontos provenientes do cartão em questão são intermináveis, sendo pertinente o pedido de restituição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADENCIA

Como visto, a Instituição financeira Apelante
alega ter ocorrido prescrição/decadencia ao direito

do Autor
em questionar o contrato em análise, aduzindo que a parte recorrente ingressou com a presente demanda apenas em 24/05/2024 e que o contrato foi firmado em 05/10/2010, de forma que já se efetivou a prescrição e a decadência, uma vez que se passara um período superior a 04 anos, fato que inviabiliza a análise de mérito da demanda.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de
relação de trato sucessivo
, na qual,
cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício do Autor.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo quando do ajuizamento da ação em 2024, até porque os descontos estavam ocorrendo na referida data, como mencionado.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-

TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-7.2021.8.11.0002.CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
-
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
(...) . (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma,
não há falar prescrição de forma que afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o Apelado ajuizou a presente demanda na qual, sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira,
não

foi devidamente informado acerca da modalidade contratada,
uma vez que
não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito é

interminável, pretendendo a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado
. Argumenta a invalidade da contratação em razão da falta de informações adequadas ao consumidor

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo o Apelado sustenta pretendia contratar modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que teria sido levado a erro
ocorrendo vício do consentimento quando da contratação
da qual,
não teria obtido informações adequadas
,
cumpre verificar, acerca da validade ou não

da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado além de danos morais e repetição do indébito.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o contrato firmado entre as partes, como se verifica no ID

32809890 no qual, consta de forma expressa tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Constata-se, ademais, que o Autor

realizou saques e transferências de valores para a sua conta quando da contratação como,

também, posteriormente ao longo da relação jurídica mantida com o Apelado
que contabilizou inúmeros saques mediante utilização do referido cartão de crédito.

Consta, também, o envio das faturas para o Apelado registrando os valores,

bem como os encargos incidentes sobre a operação em questão.

Dessa forma, embora o Apelante tenha sustentado ausência de informações e consequente falha na prestação do serviço peça Instituição Financeira quando da efetivação do contrato, todavia, não lhe assiste razão
, pois, como visto, o Apelante
anuiu à contratação além disso, o contrato encontra-se redigido de forma clara e em letras maiúsculas de fácil compreensão

qual é a modalidade contratada.

Além disso, o Apelado fez uso do cartão de crédito em diversas oportunidades para realização de transações
o que somente são permitidas nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado, não havendo plausibilidade de argumentar desconhecimento

da natureza do pactuado ou que sua pretensão seria contratar modalidade diversa

Portanto, o fato é que além da prova da contratação o Apelante igualmente apresentou comprovação de que o Apelado solicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta e realizou compras utilizando referido cartão.

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante pertinentes a ausência de informações pela Instituição Financeira quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que

o mesmo

tinha conhecimento do produto contratado
,
não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade
ou ainda de eventual incapacidade do autor/Apelante ou que tenha sido induzido a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, conforme dispositivos legais invocados pelo Recorrente,

a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de

o Autor argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, sendo induzido a erro não se demonstra verossímil
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

o Apelado bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando compras e solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, conforme sustentado.

Assim, apesar de o autor sustentar que o débito torna-se infindável ao mesmo, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada ao mesmo, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos,

ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que
no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços
, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
,
modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber

não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal
ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No contexto apresentado não não há como acolher a tese sustentada na peça inicial tendo em vista as provas existentes nos autos que demonstram a contratação bem como não há provas de vicio de consentimento nos Autos a ensejar a invalidade do contrato.

No mais, uma vez afastada as teses

sustentadas pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada, abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, e vício do consentimento
não há falar em indenização seja a título material e repetição do indébito.

Em face dessas
considerações dou provimento ao recurso para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado ajuizada pelo Apelado.

Em face da nova feição de sucumbência cabe ao Apelado responder penas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025